Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
I – Observado o proveito econômico obtido pelo exequente, que não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os parâmetros do § 2o do art. 85 do CPC, e não por equidade, § 8o, do mesmo artigo. Sentença parcialmente reformada.
II – Apelação provida.